Tribunal: STF
Processo: ARE 1484118
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga - MG, assim ementado (Vol. 6, fl. 1):



    “RECURSOS INOMINADOS - RATEIO DO FUNDEB - ANTINOMIA ENTRE A NORMA MUNICIPAL E A LEI FEDERAL - DECRETO MUNICIPAL EXTRAPOLOU OS LIMITES DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL - ANÁLISE DE LEGALIDADE REALIZADA PELO PODER JUDICIÁRIO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - IMPOSIÇÃO DE REQUISITO EXPRESSAMENTE VEDADO - INCABÍVEL A INCIDÊNCIA DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. 



    1. Em regra, o afastamento temporário do servidor público do cargo efetivo não descaracteriza o efetivo exercício, desde que presente o ônus para o empregador. 



    2. A competência legislativa suplementar do município deve ser exercida apenas no que a lei federal for omissa. 



    3. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes determinação judicial que reconheça ilegalidade de ato normativo municipal. 



    4. A imposição de requisito diverso dos presentes em lei federal deve ser afastada.



    5. Incidência da taxa SELIC para as condenações contra a Fazenda Pública determinadas a partir de 9/12/2021. 



    6. Deve ser indeferido o pedido de indenização por danos morais, quando não há comprovação de que a situação vivenciada atinja os direitos da personalidade. 



    7. Recursos providos em parte.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 7, fls. 3 e 6), ambos foram rejeitados (Vol. 8).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, o MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais (a) arts. 1º; 2º; 18; 30; 37; 39; e 212-A, XI, da CF/1988, pois o acórdão recorrido, ao fundamento de que “a Lei nº 14.113/2020, ao conceituar efetivo exercício, expressamente consignou que afastamentos temporários previstos em lei se inserem no conceito legal de efetivo exercício” (Vol. 10, fl. 14), condenou o Município ao pagamento do abono oriundo do rateio do FUNDEB em desconformidade com os critérios estabelecidos na Lei Municipal 4.411/2021, regulamentada pelo Decreto 7.708/2002; (b) arts. 37, caput; e 40, ambos da CF/1988, já que o “v. acórdão recorrido deu provimento ao Recurso inominado interposto pela Recorrida para reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária sobre a verba oriunda do rateio do FUNDEB, ao argumento de que se trata de acréscimo eventual não incorporável à aposentadoria” (Vol. 10, fl. 20); e c) “art. 3º da EC 113/2021, tendo em vista que a partir de sua vigência, os juros e correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública serão devidos apenas mediante a aplicação da taxa SELIC” (Vol. 10, fl. 30). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 280 e 279 do STF (Vol. 14). 



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 16), a parte recorrente refutou integralmente os referidos óbices sumulares. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 10, fls. 5-11): 



    “2. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: PREQUESTIONAMENTO E REPERCUSSÃOGERAL 



    (...)



    Cumpre esclarecer, outrossim, que a questão constitucional versada no presente recurso oferece repercussão geral, que ultrapassa o interesse subjetivo do Recorrente na causa, estendendo-se a todos os entes políticos e seus órgãos. 



    Em primeiro lugar, o tema goza de importância econômica, política,social ou jurídica. Como visto, a questão aqui debatida trata de violação aos arts. 1º, 2º, 18, 30, 37, 39, 40 e 212-A, XI, da Constituição Federal e art. 3º da EC 113/2021.



    Assim, a transgressão aos citados comandos constitucionais, além de relevante valor social e jurídico, acarretaria sérias consequências econômicas ao Município Recorrente, porquanto o v. acórdão recorrido lhe impõe obrigação de pagar abono, mediante a aplicação de correção monetária, deixando inclusive de recolher a contribuição previdenciária incidente, tudo em desacordo com a legislação aplicável e sua autonomia legislativa. 



    Ademais, a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte e tem manifesto potencial de repetitividade. É certo que a manutenção da decisão recorrida, em flagrante ofensa à Constituição Federal, permissa venia, constituiria forte precedente, o que denota o potencial repetitivo da demanda, não só em desfavor do Município de Coronel Fabriciano, na medida em que o pagamento de abono oriundo do rateio do FUNDEB é prática comum na Administração Pública, e comumente tratado nos tribunais, assim como a questão relativa à incidência de contribuição previdenciária e correção monetária. 



    Diante do exposto, o presente Recurso Extraordinário deve ser conhecido e admitido, uma vez que preenche os requisitos de prequestionamento da matéria controvertida e da repercussão geral do tema ora discutido, sendo que, como se passa a demonstrar, a violação a norma constitucional é evidente.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 



    Quanto às demais questões, no caso concreto, o Juízo de origem concluiu que a parte autora tem direito ao rateio do FUNDEB do ano de 2021 aos seguintes argumentos (Vol. 6, fls. 5-6):



    “A princípio, quanto à destinação dos recursos decorrentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), o art. 26, III, da Lei n. 14.113/2020 dispõe que o efetivo exercício das atividades dos profissionais da educação não é descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.



    […] 



    O afastamento temporário, por si só, sobretudo por ser em razão de tratamento de saúde, não desconstitui o direito do servidor ao recebimento dos recursos do FUNDEB em sua remuneração. 



    Ademais, observa-se que o Decreto Municipal n. 7.802/2021 extrapolou os limites da sua competência legislativa ao criar um requisito para configuração da atuação efetiva dos profissionais para recebimento do rateio do FUNDEB, o qual, além de não ser previsto na legislação federal, é expressamente vedado. 



    O art. 2º, III, do referido decreto condiciona o pagamento da gratificação de incentivo à ausência de “qualquer afastamento, com período acumulado igual ou superior a 30 (trinta) dias, consecutivos ou não, durante o exercício de 2021”, não se coadunando à norma geral. 



    […]



    Como se sabe, é conferido ao Poder Judiciário e à própria Administração Pública aferir a legalidade do ato administrativo. Não se trata de análise do mérito administrativo (conveniência e oportunidade), mas sim em observar se o ato administrativo não ofendeu o princípio da legalidade. 



    Em se tratando de lei local que complementa o disposto em lei federal ou decreto que regula, o ato administrativo deve obrigatoriamente observar as diretrizes delineadas na norma geral, sob pena de ilegalidade. 



    Volvendo aos autos, não verifico atuação ilegal do juízo a quo, isso porque proferiu sentença atribuindo interpretação a ato normativo local em observância à norma geral, pois se tratava de uma questão prejudicial, impreterivelmente sua análise para posterior julgamento do mérito. 



    Infere-se que a autora faz jus ao adicional de incentivo à docência, pois não cabe à municipalidade impor, mediante decreto regulamentar, requisito não expresso em lei, sobretudo por divergir da lei federal.”



    Como se vê, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei Federal 14.113/2020), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Acresça-se que a análise da pretensão recursal também demanda o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto Municipal 7.802/2021), providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 280/STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”). 



    Nessa linha, são os seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  ABONO  ANUAL. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório e interpretação de norma local, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    3. É inviável o recurso extraordinário no qual a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 287 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.463.220AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/4/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.462.615 AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 29/2/2024)



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos: ARE 1.462.615/MG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 27/10/2023; e ARE 1.410.508/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – PRESIDENTE, DJe de 22/2/2023. 



    No que diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre a verba oriunda do rateio do FUNDEB, a Turma recursal assim decidiu a questão (Vol. 6, fl. 7):



    “Com relação ao recurso interposto pela autora, os valores pagos a título de rateio do FUNDEB ostentam natureza pro labore faciendo que, por seu caráter temporário, não se incorporam aos proventos dos segurados, sendo descabida a incidência de desconto previdenciário. 



    Nesse sentido é o direcionamento do Superior Tribunal de Justiça: 



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. RATEIO DAS VERBAS EXCEDENTES DO FUNDEB. ABONO PAGO SEM HABITUALIDADE AOS PROFESSORES. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o abono recebido sem habitualidade não integra a base de cálculo do salário contribuição, sendo indevida, portanto, a incidência da contribuição previdenciária. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.497.237/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 17/6/2021). 



    Deve, portanto, ser reformada a sentença para decotar do seu dispositivo a incidência da contribuição previdenciária.” 



    Quanto à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 1.260.750-RG (Tema 1100, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 15/9/2020), fixou tese no sentido de que: 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 



    Eis a ementa do julgado: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos, à luz do art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” 



    Seguindo a mesma orientação: 



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1.312.283-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2021) 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 1.100 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.260.750/RJ). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelos Temas 20 e 1.100, da Repercussão Geral, no sentido de que a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social - prevista no art. 22, I, da Lei n.º 8.212/91 -, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, os “ganhos habituais do empregado”, bem como que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 



    2. Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou indevida aplicação dos Temas de Repercussão Geral pelo Juízo da origem, pois assentada a natureza infraconstitucional da definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, sua habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários, conforme prevê o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 58358-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/5/2023) 



    Por fim, no que diz respeito à incidência ao caso da Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2020, o pleito do recorrente foi acolhido na instância de origem, conforme se verifica dos trechos citados a seguir (Vol. 6, fls. 6; 8 e 9): 



    “Quanto à correção monetária, razão assiste ao Município, tendo em vista que o pagamento do rateio do FUNDEB somente ocorreu no dia 29/12/2021, ou seja, a partir deste dia o valor passou a ser devido à recorrida, razão pela qual, somente a partir desta data deverá incidir a SELIC, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e compensação da mora, devendo haver a incidência, uma única vez, calculada pela média da SELIC no período, até o efetivo pagamento, tudo nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    […]



    Ante o exposto, […] DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu, para reformar a sentença prolatada, devendo o valor da condenação ser corrigido monetariamente a partir de 29/12/2021, adotando-se para tanto a SELIC, devendo haver a incidência, uma única vez, calculada pela média da SELIC no período, até o efetivo pagamento, tudo nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.”



    Verifica-se, desse modo, que as razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acórdão atacado, incidindo, no ponto, os óbices das Súmulas 283/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”) e 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente